Tribunal: TJSP
Processo: 2272716-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de Pré-executividade – Multa mobiliária do exercício de 2008. 1) Alegação de que o fundamento legal da multa é inaplicável para as atividades de telecomunicações - Inovação em grau recursal - Impossibilidade - Recurso não conhecido. 2) Alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Atendimento aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de Pré-executividade – Multa mobiliária do exercício de 2008. 1) Alegação de que o fundamento legal da multa é inaplicável para as atividades de telecomunicações - Inovação em grau recursal - Impossibilidade - Recurso não conhecido. 2) Alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza - Decisão mantida - Recurso não conhecido em parte e improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272716-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante CLARO S/A, é
agravado MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram de parte
do recurso e negaram provimento à parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272716-46.2019.8.26.0000
2
VOTO No 35763
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272716-46.2019.8.26.0000
COMARCA: CAÇAPAVA
AGRAVANTE: CLARO S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de Pré-executividade
Multa mobiliária do exercício de 2008. 1) Alegação de que o
fundamento legal da multa é inaplicável para as atividades de
telecomunicações - Inovação em grau recursal - Impossibilidade -
Recurso não conhecido. 2) Alegada nulidade da Certidão de
Dívida Ativa - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a
execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos
art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de
liquidez e certeza - Decisão mantida - Recurso não conhecido em
parte e improvido na parte conhecida.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela antecipada, interposto por CLARO S/A em face do MUNICÍPIO DE
CAÇAPAVA, objetivando a reforma da decisão de fls. 43 dos autos
principais, proferida pelo MM. Juiz Rodrigo Valério Sbruzzi, que rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante,
afastando a alegação de nulidade da CDA.
Sustenta a agravante que a CDA não preenche os
requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, pois não
indicam a origem e natureza do crédito, tampouco o número do processo
administrativo. Aduz, ainda, que o fundamento legal da multa (art. 2o, IX,
da Lei Municipal no 1.858/79) é inaplicável para as atividades de
telecomunicações por ela explorada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferido (fls. 102/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272716-46.2019.8.26.0000
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 37/38), com
contraminuta às fls. 112/122.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A decisão recorrida merece ser mantida.
Inicialmente, não se conhece do argumento de o
fundamento legal da multa não se aplicaria para as atividades
desempenhadas pela executada, uma vez que, como bem destacou a
Municipalidade em sua contraminuta, esta questão não foi alegada
perante o Juízo monocrático, caracterizando inovação recursal.
Com efeito, se não houve discussão nos autos quanto
à inaplicabilidade na multa, pois a parte não apresentou tal argumento
em sua exceção de pré-executividade, e, se a decisão recorrida não
analisou a matéria, não há porque a examinar, em sede de recurso, pois,
além de configurar supressão de instância, ainda viola o princípio do
contraditório.

No mais, não há que se falar em nulidade da certidão
de dívida ativa, pois, o título executivo atende aos pressupostos legais
insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80, mostrando-
se apto a conduzir a execução fiscal.
Mesmo que assim não fosse, modernamente, não mais
se adere à ritualística formal em detrimento da substância do ato, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272716-46.2019.8.26.0000
4
colidindo estes dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o primeiro.
Em outros dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em relação a
eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação que leve em
conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos
atos, não tem mais espaço o formalismo exacerbado que em nada
contribui para a aplicação da justiça.
Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao
iluminar as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais que
a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de
identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de
defender-se contra ela,” conforme pode-se observar em julgados do STF,
colacionado por Humberto Teodoro Júnior.
O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no Ag
1153617/SC aplicou expressamente, o princípio da instrumentalidade dos
atos, quando decidiu que “a existência de vícios formais na Certidão de
Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do
direito de ampla defesa”, sendo certo que não se deve exigir que se
cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja devidamente
demonstrado o prejuízo havido com a preterição da forma.
Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora
sub judice, verifica-se que a maneira com que foi elaborada a CDA não
comprometeu a sua essência, e nem inviabilizou o exercício do direito de
defesa.
Isso porque, na CDA de fls. 03/04 (autos de origem) há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272716-46.2019.8.26.0000
5
menção à origem do crédito, que se refere a multa mobiliária. Ademais,
conforme esclarecido pela exequente, o crédito decorre da infração
cometida pela executada, ao deixar obras na calçada durante a
instalação de sua loja física.
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua certeza e liquidez,
atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário
Nacional.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, não se conhece de parte do recurso
e nega-se provimento à parte conhecida.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)